Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702677-82.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIDIMA DE AQUINO XAVIER AGRAVADO: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE, SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DÍDIMA DE AQUINO XAVIER em face da decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença de n. 0728474-85.2021.8.07.0016, que rejeitou liminarmente sua exceção de pré-executividade. Sustenta a agravante que está sendo cobrada por valores penhorados, até então devidos em seu favor, mas cuja constrição foi anulada com a sentença de procedência do processo de Querella Nullitatis (0742604-46.2022.8.07.0016). Assevera que a sentença da ação anulatória em momento algum constituiu obrigação de pagar em seu desfavor, sendo o cumprimento de sentença inadmissível ante a ausência de título executivo regular. Decido. Dispõe o art. 79 do Regimento Interno das Turmas Recursais que “O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil”. O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” O presente recurso foi interposto contra a decisão de ID 250202869, dos autos de origem, que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade da agravante. Todavia, sua pretensão original de impugnar o cumprimento de sentença foi formulada em momento anterior, na petição de ID 242183593, cujos fundamentos foram repelidos pela decisão de ID 246881993. A exceção de pré-executividade, portanto, apenas reiterou os pedidos outrora indeferidos pelo juízo executante. Referida decisão foi proferida em 20.08.2025, disponibilizada no dia seguinte (21.08.2025) e publicada em 22.08.2028, dando início ao prazo recursal da parte agravante em 25.08.2025, que se encerrou em 12.09.2025. Dessa forma, subsiste a referida decisão, ainda que em 17.09.2025 outra tenha sido proferida, ratificando a decisão anterior (ID 246881993), posto que desprovida de efeito suspensivo ou interruptivo. Como o Agravo de Instrumento foi interposto em 28.09.2025, o seu não conhecimento é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.